Tribunal: TJMT
Processo: 1002954-91.2019.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002954-91.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRB PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.912.579/0001-27 (APELADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DANIELE SANTOS DA SILVA FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 996.745.801-15 (ADVOGADO), ALAYDE ARAUJO SANTOS SANTANA - CPF: 043.423.791-47 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DAS FLORES PORTO - CPF: 045.724.141-14 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CAROLINE MAIA NANTES FERRARI - CPF: 036.966.161-33 (ADVOGADO), CECILIA NORONHA DE ARAUJO TORRES - CPF: 086.402.876-86 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO ROCHA LEMOS - CPF: 003.400.231-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA — APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC — DEVER DE INDENIZAR — DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002954-91.2019.8.11.0086

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO: MRB PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 293469371), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
CONDENAR
a Requerida a pagar a parte Autora o valor de R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão embargado incorre em omissão relevante ao manter a condenação da Embargante, incorreu em relevante omissão ao deixar de apreciar e enfrentar um dos principais fundamentos de defesa, largamente explorado desde a contestação: o cumprimento rigoroso, documentado e fiscalizado das rotinas de inspeção da rodovia BR-163/MT, conforme determinações expressas do Programa de Exploração da Rodovia – PER. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a Concessionária realiza inspeções constantes em toda a extensão da via, com intervalos máximos de 90 (noventa) minutos por ponto da rodovia em condições normais de operação, como expressamente previsto nas cláusulas técnicas do PER, documento que regula a execução contratual dos serviços públicos de concessão rodoviária”
(sic).

Sustenta que
“Ocorre que, o prazo de inspeção se trata de exigência contratual estabelecida pelo contrato de concessão e é utilizado como parâmetro para que se verifique a responsabilidade (ou não) da Concessionária. Isto posto, para tornar mais clara a dinâmica do Contrato de Concessão, anexo ao instrumento contratual consta o Programa de Exploração da Rodovia – PER (Id. 286048853), no referido documento constam as condições, metas, critérios e especificações mínimas que determinam as obrigações da Concessionária”
(sic).

Registra que
“Sendo assim, o Acórdão proferido merece reforma, seja porque foi apresentado documento capaz de afastar a responsabilidade da Concessionária, seja porque a Embargante não consegue se responsabilizar por toda e qualquer objeto abandonado na rodovia diante dos inúmeros veículos que trafegam pelo local todos os dias. Do contrário, significa fugir de qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade. Ora, nesses casos, a culpa de terceiro é perfeitamente evidente, no mínimo, a culpa concorrente do motorista, o que configura a excludente do dever de indenizar. Logo, são improcedentes os pedidos do Embargado, já que não foram demonstrados os pressupostos necessários para reparação civil, de acordo com a jurisprudência do E. TJMT, quais sejam: i) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]Portanto, pugna-se para que sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, pois tempestivos e cabíveis, para que seja reformado o acórdão embargado, de forma a afastar os danos materiais pleiteados”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA — APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC — DEVER DE INDENIZAR — DANOS MATERIAIS COMPROVADOS — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO.

As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A presença de um objeto estranho na ­pista de rolamento, como um pedaço de meio-fio, decorrente de obras na rodovia, configura risco inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade, ainda que as rondas de inspeção tenham sido realizadas.

Comprovado o nexo de causalidade entre o objeto na pista e os danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, e inexistindo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização.

Os danos materiais são devidamente comprovados por meio de orçamento de reparos no veículo.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, quanto à valoração da conduta preventiva da concessionária, o que importa na realização de inspeção na via a cada 90 (noventa) minutos.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]Pois bem. Insta salientar de início que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal [...]

[...]

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público.

[...]

As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista.

A presença de um pedaço do meio-fio na faixa de rolamento, decorrente de obras na rodovia, não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, não importa se a concessionaria efetuou ronda no local do acidente. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão da presença do objeto na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

[...]

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de objeto na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No caso, a parte autora trouxe orçamento de reparos no veículo, comprovando os danos materiais, no valor de
R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais)
, conforme Id. 286048479, devendo ser mantida a condenação a este título.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025